Tribunal: TJDFT
Processo: 0029704-30.2016.8.07.0001
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CarmelitaBrasil Gabinete da Desa. Carmelita Brasil Número do processo: 0029704-30.2016.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA DULCE DOS SANTOS NASCIMENTO, AGROPECUARIA FAZENDA URUBU LTDA APELADO: AMILCAR MODESTO RIBEIRO, ARLENE BORGES DA SILVA, EDUARDO BORGES REIS, MARNEZ PENTEADO GREGOLIN, MILTON DOS REIS, FACILITA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, VIU PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA - ME, ICONE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA., AGROPECUARIA FAZENDA URUBU LTDA, MARIA DULCE DOS SANTOS NASCIMENTO D E S P A C H O A embargada MARIA DULCE DOS SANTOS NASCIMENTO pugna pela retirada dos presentes autos da pauta virtual, designada para o período de 04 a 11 de novembro de 2020, alegando impossibilidade de acesso aos i. Desembargadores que compõem a 2a Turma Cível. Contudo, além de a parte não especificar o óbice no acesso aos Gabinetes, cujos contatos são disponibilizados na intranet e por meio de central telefônica do próprio TJDFT, é certo que os argumentos apresentados nas peças acostadas aos autos são analisados por ocasião do julgamento dos recursos, situação que não será diversa na presente hipótese. Assim, inexistindo fundamentação para a retirada do presente processo da pauta virtual, aguarde-se pelo julgamento. Carmelita Brasil Relatora